Tribunal: TJPA
Processo: 0818252-17.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PENAL AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL AgR Nº.: 0818252-17.2024.8.14.0000 PROCESSO ORIGINÁRIO: 0001975-26.2011.8.14.0028 AUTOR: MAX SANDRO DE JESUS REIS ADVOGADA: VAETE SANTOS DE SOUZA - OAB PA36027-A ADVOGADO: ARNALDO RAMOS DE BARROS JUNIOR - OAB PA17199-A REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO DESEMBARGADORA RELATORA: EVA DO AMARAL COELHO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. EXIGÊNCIA DE CUSTAS PROCESSUAIS. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015. INÉRCIA DO REQUERENTE APÓS INTIMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da revisão criminal por ausência de comprovação do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 35 da Lei Estadual nº 8.328/2015 e do art. 105, VI, do Regimento Interno do TJPA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em definir se a exigência de custas para o processamento da revisão criminal está em conformidade com a legislação estadual vigente e se a ausência de recolhimento implica o indeferimento da petição inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 35 da Lei Estadual nº 8.328/2015 prevê expressamente a obrigatoriedade do recolhimento prévio das custas processuais nas revisões criminais, afastando a alegação de isenção automática. 4. O Regimento Interno do TJPA (art. 105, VI) e o CPC (art. 1.007, §§ 2º e 4º) estabelecem a necessidade de comprovação do preparo no ato da interposição da ação, sob pena de indeferimento por deserção. 5. No caso concreto, o requerente foi devidamente intimado a sanar a omissão, mas permaneceu inerte, não promovendo o recolhimento das custas no prazo concedido. 6. A ausência do pagamento inviabiliza o prosseguimento do feito, tornando acertada a decisão que extinguiu o processo sem julgamento do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal está sujeita ao recolhimento prévio das custas processuais, conforme previsto no art. 35 da Lei Estadual nº 8.328/2015 e no art. 105, VI, do RITJPA. 2. A ausência de comprovação do pagamento, mesmo após intimação, enseja o indeferimento da petição inicial por deserção, nos termos do art. 1.007, §§ 2º e 4º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 35; RITJPA, art. 105, VI; CPC, art. 1.007, §§ 2º e 4º. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo regimental, nos termos do voto da desembargadora relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025. Sessão de Julgamento presidida pelo (a) _______________________

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0818252-17.2024.8.14.0000

REQUERENTE: MAX SANDRO DE JESUS REIS

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL

AgR Nº.:

0818252-17.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO:

0001975-26.2011.8.14.0028

AUTOR:

MAX SANDRO DE JESUS REIS

ADVOGADA: VAETE SANTOS DE SOUZA - OAB PA36027-A ADVOGADO: ARNALDO RAMOS DE BARROS JUNIOR - OAB PA17199-A

REQUERIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

DESEMBARGADORA RELATORA: EVA DO AMARAL COELHO

­­­­­­­­­­­­

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. EXIGÊNCIA DE CUSTAS PROCESSUAIS. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015. INÉRCIA DO REQUERENTE APÓS INTIMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da revisão criminal por ausência de comprovação do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 35 da Lei Estadual nº 8.328/2015 e do art. 105, VI, do Regimento Interno do TJPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em definir se a exigência de custas para o processamento da revisão criminal está em conformidade com a legislação estadual vigente e se a ausência de recolhimento implica o indeferimento da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 35 da Lei Estadual nº 8.328/2015 prevê expressamente a obrigatoriedade do recolhimento prévio das custas processuais nas revisões criminais, afastando a alegação de isenção automática.

4.

O Regimento Interno do TJPA (art. 105, VI) e o CPC (art. 1.007, §§ 2º e 4º) estabelecem a necessidade de comprovação do preparo no ato da interposição da ação, sob pena de indeferimento por deserção.

5.

No caso concreto, o requerente foi devidamente intimado a sanar a omissão, mas permaneceu inerte, não promovendo o recolhimento das custas no prazo concedido.

6.

A ausência do pagamento inviabiliza o prosseguimento do feito, tornando acertada a decisão que extinguiu o processo sem julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo regimental conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão criminal está sujeita ao recolhimento prévio das custas processuais, conforme previsto no art. 35 da Lei Estadual nº 8.328/2015 e no art. 105, VI, do RITJPA.

2.

A ausência de comprovação do pagamento, mesmo após intimação, enseja o indeferimento da petição inicial por deserção, nos termos do art. 1.007, §§ 2º e 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 35; RITJPA, art. 105, VI; CPC, art. 1.007, §§ 2º e 4º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo regimental, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Sessão de Julgamento presidida pelo (a) _______________________

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTL EM REVISÃO CRIMINAL

AgR Nº.:

0818252-17.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO:

0001975-26.2011.8.14.0028.

AUTOR:

MAX SANDRO DE JESUS REIS

ADVOGADA: VAETE SANTOS DE SOUZA - OAB PA36027-A ADVOGADO: ARNALDO RAMOS DE BARROS JUNIOR - OAB PA17199-A

REQUERIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

DESEMBARGADORA RELATORA: EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo regimental interposto por
MAX SANDRO DE JESUS REIS
contra decisão monocrática desta relatora que, em juízo de admissibilidade de ação de revisão criminal,
indeferiu a petição inicial
sob o fundamento de ausência de comprovação do pagamento das custas iniciais exigidas, nos termos do art. 105, inciso VI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Pará (RITJPA), julgando extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento nos artigos 485, incisos I e IV, do CPC, c/c o art. 3º do CPP.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão de indeferimento violou o disposto na
Lei nº 8.328/2015
, que, em seu art. 41, inciso V, isenta os processos criminais do pagamento de custas processuais, salvo em ações penais privadas.

Argumenta, ainda, que o dispositivo regimental utilizado como fundamento para a decisão agravada estaria em confronto com a referida norma legal, que deveria prevalecer.

Requer, então, a anulação da decisão impugnada com ordem para prosseguimento do feito em seus atos ulteriores.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do agravo regimental, reconhecendo que a isenção prevista na Lei nº 8.328/2015 deve ser aplicada ao presente caso (id 23768578).

É o relatório.

____________________________

VOTO

V O T O

O presente agravo regimental merece ser conhecido, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Passo, então, à análise do mérito.

A controvérsia recursal reside na exigência de comprovação do pagamento de custas para o processamento da revisão criminal, frente à alegação de isenção prevista em lei.

Com efeito, a Lei nº 8.328/2015, que regula as custas e despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, prevê, em seu art. 41, inciso V:

"Art. 41. Não incidem custas:

[...]
V - nos processos criminais, ressalvada a apelação e o recurso em sentido estrito nas ações penais privadas".

Por outro lado, o art. 105, VI, do RITJPA, invocado na decisão monocrática, exige o pagamento de custas na revisão criminal, salvo quando demonstrada a hipossuficiência do requerente.

Ademais, o Regimento Interno do TJ/PA prevê o seguinte:

Art. 101. Os recursos e as ações no Tribunal, salvo as exceções previstas em lei ou que devam ser efetuadas no Juízo de origem, estão sujeitos a preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no ato da interposição do recurso e custas antecipadas, sem o que não poderão ser distribuídos. Parágrafo único. O cálculo do preparo e das custas será efetuado pela Unidade de Arrecadação Judicial ou setor responsável e recolhido mediante boleto bancário.

Acrescento que, no que se refere, especificamente, à deserção, o art. 102 do mesmo regimento dispõe o seguinte:

Art. 102. A deserção será declarada pelo relator, Câmara Julgadora ou Tribunal Pleno, ao apreciar os requisitos de admissibilidade do recurso, após intimação do recorrente para cumprimento das diligências previstas no §§ 2º e 4º do artigo 1.007 do CPC, e as condições de procedibilidade dos feitos.

Na mesma linha, Código de Processo Civil de 2015 determina que:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.(...)§ 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.(...)§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Por fim, ressalto que, ao revés do alegado, o art. 35 da Lei Estadual nº 8.328/15 registra, expressamente, que, “
nas ações penais privadas e nas revisões criminais, as custas processuais iniciais são recolhidas antecipadamente, sendo cobrados todos os atos obrigatórios
”.

Assim, considerando que o requerente, através de seu advogado, foi intimado a recolher as custas judiciais devidas, condição
sine qua non
para o prosseguimento do processo e que, manteve-se inerte, concluo, pois, que a decisão agravada deve ser mantida.

Posto isso, voto pelo
conhecimento e improvimento do agravo regimental
.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/03/2025